Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. 1.1. Em suas razões, o autor argui nulidade da sentença ao argumento de que o entendimento do magistrado divergiu do anotado pelo perito. 1.2. No mérito requer que seja reconhecido o esbulho praticado pelo apelado. Sustenta que a perícia comprovou a sua posse no imóvel. Por fim, pugna pela inversão da sucumbência processual.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 2.1. A sentença atende ao padrão decisório exigido pela CF/88 e pelo art. 489 do CPC. 2.2. Seus termos são suficientes para motivar a improcedência da pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor. 2.3. O magistrado analisou e fundamentou a sua decisão no laudo pericial, tendo concluído pela insuficiência de provas do esbulho praticado pelo réu. 2.4. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações levantadas pelas partes, devendo, todavia, declinar as razões de decidir.

3. Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração." 3.1. O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que não foi verificado no presente caso. 3.2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial em momento algum, comprovou o exercício da posse por parte do autor, nem corroborou a tese apresentada na inicial de que o réu teria derrubado a cerca do autor para invadir a sua chácara. 3.3. O laudo pericial se manifestou sobre as alterações ocorridas nos limites das chácaras no decorrer dos anos que implicaram na significativa redução da chácara 12, do autor. 3.4. Nos termos dos art. 373, I, cumulado com o art. 561, incisos I, e II, todos do CPC, o autor não conseguiu provar a sua posse fática sobre o bem, nem o alegado esbulho praticado pelo réu. 3.5. Sentença de improcedência mantida. 3.6. Precedente desta Corte: “(...) I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem, sendo de rigor a demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio. III. A alegação de propriedade ou de qualquer direito sobre a coisa é indiferente para a resolução do litígio possessório, nos termos do § 2o do artigo 1.210 da Lei Civil e do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil. IV. Para lograr êxito na retomada do bem mediante o interdito reintegratório o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. V. Qualquer vácuo probante a respeito da posse e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória. VI. Recurso conhecido e desprovido”. (07068095120188070005, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/10/2019).

4. Mantida a sentença recorrida, na qual o apelante saiu vencido, não há de se falar em inversão da sucumbência.

5. Recurso improvido.